Tribunal: TJDFT
Processo: 0715886-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715886-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS BITTENCOURT PACIENTE: GUSTAVO LUIZ BARBOSA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUIS CARLOS BITTENCOURT, advogado constituído, com OAB/DF no 27.359, em favor de GUSTAVO LUIZ BARBOSA CARVALHO, preso desde 28/9/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 30/34). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso há mais de 220 (duzentos e vinte) dias, sem que a Defesa tenha dado causa à demora. Pontua que no dia da audiência, “ausente a testemunha de defesa ANDRÉ LUIZ DA SILVA BARROS, arrolada pelo córreu Fernando, razão pela qual o defensor do córreu, insistiu na oitiva da referida testemunha, fato esse que motivou a remarcação da audiência para a data de 23/06/2022”. Nestes termos, aponta violação aos princípios da razoável duração do processo, proporcionalidade e presunção de inocência. Narra que o paciente “já foi vítima de acidente de transito, que resultou em grave traumatismo craniano, o qual, ficou meses internado em leito de UTI hospitalar (...) Depois que o paciente se recuperou parcialmente das lesões do acidente de transito, desde então, vem sofrendo com perda progressiva de memória e dificuldades severas para dormir, o qual, recorre a substância entorpecente “LSD”, para conseguir dormir, isto porque, o medicamento de tarja preta “Rohypnol” prescrito pelo médico para tratar da insônia do paciente, não estava mais fazendo os efeitos esperado, razão pela qual, recorria a referida droga “LSD”. Afirma, assim, que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque o paciente é compulsivamente dependente de entorpecentes, além de alcoólatra e não há imagens da suposta traficância ou declarações de eventual usuário. Acrescenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e não se dedica a atividades criminosas, sendo-lhe, portanto, aplicável o privilégio previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, em especial quando o paciente é portador de outras enfermidades, inclusive, cardíacas. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Do exame dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 28/9/2021 (fl. 111), sendo a custódia convertida em preventiva. A denúncia foi oferecida em 9/11/2021 (fls. 41/45). O paciente ofereceu defesa prévia em 30/11/2021 (fls. 50/56). A denúncia foi recebida no mesmo dia (fls. 79/81). A audiência de instrução ocorreu em 30/3/2022, sendo ainda agendada audiência de continuação para o dia 23/6/2022, dada a insistência do correu na oitiva de testemunha ausente (fls. 20/21). O processo diz respeito ao crime de tráfico, em tese, praticados por dois agentes, sendo que a ação penal contou com diversos pedidos de relaxamento/revogação da prisão, além de pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos (fls. 31/32), tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 235 (duzentos e trinta e cinco) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação ao princípio da razoável duração do processo. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 30/11/2021 pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 pelo paciente (fls. 79/81). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 41/45): “No dia 27 de maio de 2021, por volta das 15h30min, na SHIGS 707, Brasília/DF, no estacionamento público, o denunciado FERNANDO SILVA SOUSA, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, em seu veículo VW, Polo, placa JGL4399/DF, cor prata, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa líquida de 431,06 g (quatrocentos e trinta e um gramas e seis centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo, no interior da casa 61, do bloco O, na SHIGS 707, o denunciado GUSTAVO LUIZ BARBOSA CARVALHO mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (um) comprimido de MDA, acondicionada em recipiente de metal, perfazendo massa líquida total de 0,42 (quarenta e dois centigramas), 03 (três) comprimidos de MDA, acondicionada em recipiente de metal, perfazendo massa líquida total de 0,91 (noventa e um dois centigramas), 02 (dois) comprimidos de MDA, acondicionada em recipiente de metal, perfazendo massa líquida total de 0,32 (trinta e dois centigramas); 08 (oito) comprimidos de MDA, sem acondicionamento, perfazendo massa líquida total de 1,32 (um grama e trinta e dois centigramas); 08 (oito) porções de maconha, acondicionadas em plástico, perfazendo massa líquida total de 357,96 (trezentos e cinquenta e sete gramas e noventa e seis centigramas); 01 (uma) porção de maconha, acondicionadas em plástico, perfazendo massa líquida total de 73,71 (setenta e três gramas e setenta e um centigramas); conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal 5381/2021 (ID 104452659). Consta dos autos que a Sessão de Repressão às Drogas da 10a DP recebeu denúncias anônimas relatando que uma pessoa chamada GUSTAVO, residente na quadra 707, bloco O, casa 61, Asa Sul, Brasília-DF, estaria traficando drogas. Visando corroborar tais informações, a equipe policial realizou campana nas proximidades do endereço, sendo que, por volta de 10h, visualizou a chegada de um veículo VW, Polo, cor prata, JGL 4399/DF. Após, o condutor (posteriormente identificado como FERNANDO SILVA SOUSA) desembarcou do veículo, entrou na residência monitorada e, passado algum tempo, deixou o local. Posteriormente, por volta das 16h, o mesmo veículo retornou ao endereço, não obstante, dessa vez, permaneceu no veículo, enquanto outro indivíduo (posteriormente identificado como GUSTAVO LUIZ BARBOSA CARVALHO) saiu da casa 61 e foi ao encontro do condutor. Constatado movimento típico do tráfico de drogas, a equipe efetuou a abordagem, encontrando no veículo de FERNANDO um tablete de maconha, com cerca de 500 g (quinhentos gramas). Diante da situação flagrancial e da existência de graves indícios de que GUSTAVO estivesse mantendo drogas em depósito na residência monitorada, a equipe policial adentrou no imóvel e procedeu as buscas.”. Com efeito, a localização de 14 (catorze) comprimidos de MDA e 9 (três) porções de maconha, com massa líquida de 431,67g (quatrocentos e trinta e um gramas e sessenta e sete centigramas), além de balança de precisão, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 83/107 e 113/114). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, manteve a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 31/34): “O Auto de Prisão em Flagrante no 189/2021-10a DP evidencia a materialidade e os indícios de autoria, bem como as peculiaridades do cenário fático, reveladoras da gravidade em concreto da conduta, em tese, praticada, como a captura de 862,73 gramas de maconha e 14 comprimidos de MDA, além dos indicativos de habitualidade delitiva, decorrentes de denúncia anônima, do monitoramento, realizado pelos policiais, e das demais provas documentais (ID 120437902), juntadas aos autos. O considerável montante de entorpecentes apreendidos é circunstância apta a indicar o periculum in libertatis, reclamado pelo art. 312 do Código de Processo Penal (...) Desse modo, a prisão provisória busca prevenir o cometimento de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Convém ressaltar que as alegações do impetrante no sentido de que a droga destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Além disso, o fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de maio de 2022 16:55:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora